Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO ENTRE JUÍZOS IGUALMENTE COMPETENTES. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que rejeitou exceção de incompetência arguida pela defesa, visando o reconhecimento da prevenção do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, em detrimento da 4a Vara, no âmbito da Operação Chiusura. A paciente figura como ré em ação penal instaurada com base em provas derivadas de investigação anterior, já julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prevenção do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, em razão de suposta conexão probatória entre os fatos apurados em investigações distintas, ou se a competência deve permanecer com o Juízo da 4a Vara, que atuou de forma antecedente e contínua nos autos da nova investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impetrada reconheceu que os fatos apurados são autônomos e distintos, ainda que tenham origem em prova compartilhada (laudo de informática), caracterizando encontro fortuito de provas (serendipidade), o que não atrai a prevenção.
4. O novo inquérito foi distribuído por sorteio, envolveu outros investigados e contextos fáticos diversos, e teve medidas cautelares deferidas pelo Juízo da 4a Vara, que atuou de forma reiterada e anterior, configurando a prevenção nos termos do art. 83 do CPP.
5. A ação penal originária já foi julgada, o que afasta a possibilidade de conexão ou continência, conforme art. 82 do CPP e Súmula 235 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça que o encontro fortuito de provas não gera prevenção, e que a competência deve ser fixada pelo juízo que primeiro praticou atos relevantes no novo processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A competência entre juízos igualmente competentes deve ser fixada pelo critério da prevenção, quando um deles tiver antecedido aos outros na prática de atos relevantes no processo, sendo insuficiente o mero compartilhamento de provas para justificar a prevenção.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 76, 77, 82, 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 122.952/PR; STJ, RHC 77.003/SP; STJ, HC 381.020/SP; TJDFT, Acórdão 1616715; TJDFT, Acórdão 1706420.